Tribunal: STJ
Processo: 0112623-92.2013.8.13.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1072704 - MG
(2017/0062939-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JUVENIL GOMES DA COSTA
ADVOGADOS
: CLEISSON AGUIAR - MG063450
ÁTILA GOMES - MG118025
ELCIO ROCHA GOMES - MG052755N
EMBARGADO
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
INTERES.
: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO - MG076692
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG078403
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. REAJUSTE. AUMENTO REAL. INSS. PORTARIAS 8 E 210 DE
1993, DO MPAS. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E
ATUARIAL.
TEMA
JURÍDICO
SUBMETIDO
AO
RITO
DOS
REPETITIVOS. ALTERAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. REGULAMENTO
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO
DO
NÃO
ART. 1022
CPC/2015.
EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 97ace243-7bd2-4e74-89cb-6f815f71cc2a

Documento eletrônico VDA54646837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 97ace243-7bd2-4e74-89cb-6f815f71cc2a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1072704 - MG
(2017/0062939-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JUVENIL GOMES DA COSTA
ADVOGADOS
: CLEISSON AGUIAR - MG063450
ÁTILA GOMES - MG118025
ELCIO ROCHA GOMES - MG052755N
EMBARGADO
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
INTERES.
: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO - MG076692
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG078403
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. REAJUSTE. AUMENTO REAL. INSS. PORTARIAS 8 E 210 DE
1993, DO MPAS. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E
ATUARIAL.
TEMA
JURÍDICO
SUBMETIDO
AO
RITO
DOS
REPETITIVOS. ALTERAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. REGULAMENTO
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO
DO
NÃO
ART. 1022
CPC/2015.
EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Juvenil Gomes da Costa
contra acórdão proferido pela Quarta Turma, de que fui a Relatora, que deu parcial
provimento ao recurso especial interposto pela parte contrária, para julgar
improcedente o pedido de aplicação aos proventos de complementação de
aposentadoria pagos pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social -
Valia, entidade fechada de previdência privada, dos índices previstos nas Portarias 8 e
210 de 1993, editadas pelo Ministério da Previdência Social, as quais estabeleceram
reajuste dos benefícios concedidos pelo INSS.
Afirma a embargante que o acórdão embargado não se manifestou sobre a
circunstância de que os referidos reajustes integraram base de cálculo das
contribuições dos participantes. Indica, ainda, contradição em relação ao equilíbrio
Documento eletrônico VDA54216555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:08
Código de Controle do Documento: dac1583d-46be-456a-89f1-3a1bd11afb88

atuarial do plano de benefícios, sob o argumento de que "o voto condutor reconhece
expressamente que a Lei Complementar no
prevê mecanismos de revisão
109/2001
periódica das contribuições e adequação atuarial dos planos, como forma de preservar
o equilíbrio financeiro, mas conclui - de forma absoluta - que qualquer majoração seria
inviável."
Impugnação da embargada às fls. 1.191-1.194.
É o relatório.
VOTO
Sem pertinência alguma as alegações do embargante.
Isso se diz porque, conforme demonstrado no voto condutor do acórdão
embargado, a pretensão de obter os aumentos reais estabelecidos para os benefícios
do INSS, mediante a aplicação dos índices previstos nas Portarias 8 e 210 de 1993,
editadas pelo Ministério da Previdência Social, contraria a orientação da Segunda
Seção consolidada no julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos
termos do
o qual examinou hipótese absolutamente idêntica de
RESP 1.564.070/MG,
pedido de majoração dos proventos de aposentadoria complementar de beneficiários
da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia, com base em diversas
portarias editadas pelo INSS, as quais estabeleceram reajuste dos benefícios mantidos
pela Previdência Social.
O referido pontuou, ainda, a tese foi fixada no repetitivo a partir da
constatação de que o ganho efetivo com o qual foram contemplados os benefícios
mantidos pelo INSS não tem relação alguma com as complementações de
aposentadoria contratadas perante as entidades fechadas de previdência privada,
tendo em vista a clara distinção entre esses regimes previdenciários, razão pela qual,
não tendo sido previstas no cálculo do valor das contribuições para a entidade, a
concessão das referidas majorações inviabilizaria a manutenção de equilíbrio
financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios exigido pela legislação de
regência.
Com efeito, naquele caso concreto, foram julgados improcedentes os
pedidos deduzidos na inicial, entre eles a aplicação dos índices estabelecidos pelas
mencionadas Portarias 8 e 210 de 1993 do MPAS, as quais concederam aumento real
para os benefícios da previdência social.
Diante disso, a pretensão veiculada no presente recurso não é a correção
dos vícios referidos no
do
reproduzido no
do
art. 535
CPC/1973,
art. 1.022
CPC/2015,
mas a modificação da conclusão do acórdão embargado, o que é incompatível com a
natureza dos embargos de declaração.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:08
Código de Controle do Documento: dac1583d-46be-456a-89f1-3a1bd11afb88

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.072.704 / MG
Número Registro: 2017/0062939-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0112623922013
01126239220138130105
10105130112623001
10105130112623002
10105130112623003 10105130112623004 1126239220138130105
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: JUVENIL GOMES DA COSTA
ADVOGADOS : CLEISSON AGUIAR - MG063450
ÁTILA GOMES - MG118025
ELCIO ROCHA GOMES - MG052755N
INTERES.
: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD
ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO - MG076692
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG078403
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JUVENIL GOMES DA COSTA
Documento eletrônico VDA54622521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:30
Código de Controle do Documento: 45cac998-46f7-4175-8a80-d358f4b06670

ADVOGADOS
: CLEISSON AGUIAR - MG063450
ÁTILA GOMES - MG118025
ELCIO ROCHA GOMES - MG052755N
EMBARGADO : FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
INTERES.
: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO - MG076692
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG078403
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:30
Código de Controle do Documento: 45cac998-46f7-4175-8a80-d358f4b06670